Tribunal: TCU
Processo: 041.974/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1132/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame do mérito dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 041.974/2020-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ermelinda Perazeta Magalhaes (XXX.130.147-XX); Joana D Arc Moreira de Carvalho (XXX.501.587-XX); Maria Vilas Boas Souza (XXX.820.785-XX); Maria da Paz Moreira da Silva (XXX.558.307-XX); Marieta Oliveira dos Santos (XXX.431.707-XX); Rosa Soares Carneiro (XXX.204.007-XX); Vanda Chagas dos Santos (XXX.470.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.